Tribunal: STF
Processo: Rcl 70849
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 10233-17.2021.5.15.0151), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011; no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator do acórdão Min. LUIZ FUX; e ainda no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Ministro NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Verifica-se, pois, que a condenação do ente público se deu em da empresa prestadora de serviços não ter pagado os salários dos empregados, o que configura adoção da responsabilidade objetiva. 



    Vejam, Excelências, a responsabilidade da Prodesp foi reconhecida e ratificada, sem que o TRT15 tenha se manifestado sobre a questão do ônus da prova da comprovação da culpa, ou ausência de fiscalização, e, ainda que pareça absurdo, não foi, até o momento, enfrentada, seja pelo juízo de primeiro grau, seja pela Turma julgadora no TRT 15, mesmo após opostos Embargos de Declaração. 



    A Prodesp acostou aos autos documentos de enorme valor probatório, como, por exemplo, os documentos recebidos ao longo do contrato, notificação de cobrança de documentos e NOTIFICAÇÕES DE SANÇÃO PELA AUSENCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, mas nem sentença, nem acordão sequer fizeram menção a esses documentos que comprovavam de forma cabal a fiscalização que era realizada! 



    É certo, ainda, que se os Desembargadores entendiam que a documentação acostada não era suficiente, deveriam indicar, então, quais documentos o seriam, a fim, inclusive, de possibilitar o confronto de teses nas instâncias superiores.



    Houve, portanto, a adoção, no fundo, da teoria da responsabilidade objetiva do ente público, travestida de culpa, sendo pacífico nesta Especializada que tal teoria não se aplica aos casos envolvendo a terceirização. 



    A atribuição de responsabilidade subsidiária à Reclamante não se sustenta, já que os Ministros prolataram decisão em flagrante contrariedade ao que foi decidido pelo C. STF na ADC nº 16. 



    Fundamentar a conduta culposa no fato de a tomadora de serviços não ter, supostamente, acompanhado o pagamento dos créditos trabalhistas dos empregados da terceirizada, deferidos na ação, evidencia a adoção da teoria da responsabilidade objetiva. 



    [...]



    Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral 760931/DF, o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    Ao final, requer, “NO MÉRITO, seja restabelecida a ordem jurisdicional, julgando-se PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para cassar a r. decisão proferida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho, exarada Reclamação Trabalhista n. 0010233-17.2021.5.15.0151, vez que em evidente afronta à decisão deste E. Corte, conforme exposto”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos deduzidos no acórdão reclamado, em que mantida a responsabilidade subsidiária atribuída à ora Reclamante (eDoc. 08):



    “Na minuta de agravo, o ente público insiste na admissibilidade do recurso de revista. Sustenta a decisão agravada foi prolatada ‘em flagrante contrariedade ao que foi decidido pelo C. STF na ADC nº 16’ (fls. 2.076), e que restou demonstrado que o acórdão recorrido ‘sequer indica qual a conduta praticada pela Prodesp, limitando-se em colocar no bojo da decisão as expressões ‘culpa in eligendo’ e ‘culpa in vigilando’, sem imputar, no entanto, qualquer conduta ao ente público.’ (fls. 2.076). 



    [...]



    Quanto ao tema em apreciação, o Regional proferiu acórdão nos seguintes termos:



    ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



     A segunda reclamada (PRODESP) insurge-se contra sua condenação como responsável subsidiária pelos créditos deferidos à reclamante. 



    [...]



    A segunda reclamada, objetivando demonstrar que fiscalizava o cumprimento, pela primeira reclamada, de suas obrigações contratuais com seus empregados, apresentou alguns documentos nos autos (ID 599de2d a ID ae49b8c), que, evidentemente, não são suficientes para comprovar que houve uma efetiva fiscalização por parte da recorrente do cumprimento, pela empresa fornecedora da mão de obra, do contrato de trabalho mantido com o reclamante, na medida em que não evitou o inadimplemento da empregadora no tocante às verbas deferidas. 



    Assim, além de a recorrente ter se beneficiado dos serviços que lhe foram prestados pelo reclamante, também foi omissa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa que lhe forneceu mão-de-obra terceirizada, amoldando-se à hipótese presente as disposições da Súmula n.º 331 do C. TST, cujo item V reconhece a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta, nos seguintes termos: 



    [...]



    Desse modo, a responsabilidade subsidiária deve ser imputada à tomadora dos serviços, em decorrência de sua culpa ‘in vigilando’, face a ausência de fiscalização no tocante ao cumprimento, por parte da prestadora, de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias.



    [...]



    Na hipótese, conforme já afirmado acima, a recorrente não fiscalizou, de forma efetiva, o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada para a prestação de serviços. 



    Portanto, correta a sentença ao concluir pela responsabilidade subsidiária do recorrente em relação ao pagamento das verbas devidas à reclamante. Registre-se que por força do contrato que celebrou com a prestadora dos serviços poderá, se for o caso, acioná-la perante o órgão judiciário competente, invocando seu direito de regresso (art. 37, § 6º, da Constituição Federal). 



    Nesse contexto, mantenho a decisão de primeiro grau.’ (fls. 1.900/1.906) 



    Não merece reparos a decisão agravada. 



    [..]



    Constata-se no acórdão proferido pelo Tribunal a quo que a responsabilidade subsidiária imputada à Administração Pública não foi automática, mas decorrente da análise do caso concreto, a qual evidenciou que o ente público manteve comportamento omisso na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais assumidas pela prestadora de serviços, incorrendo assim em culpa in vigilando, consoante o quadro fático descrito pelo Tribunal Regional e insuscetível de reexame nessa esfera recursal, nos termos da Súmula nº 126 do TST.”



     



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Reclamante (Processo 10233-17.2021.5.15.0151).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente